Tribunal: TJMT
Processo: 0000683-76.2012.8.11.0085
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000683-76.2012.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSVALDO FERREIRA BESSA - CPF: 553.898.649-72 (APELADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), RAIMUNDO NICOLAU DA SILVA - CPF: 118.559.911-87 (REPRESENTANTE), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES COLUCCI - CPF: 030.219.199-28 (ADVOGADO), FLAVIO BUENO PEDROZA - CPF: 009.266.581-07 (ADVOGADO), DELAZIR ALVES MIRANDA DA SILVA - CPF: 576.320.579-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – MANUTENÇÃO DE POSSE – ARRENDAMENTO RURAL – PRESTAÇÕES ANUAIS PAGAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – TURBAÇÃO PELO POSSUIDOR INDIRETO QUE SE MANTEVE – INVASÃO – COLOCADA DE GADO EM ÁREA DE PLANTIO – AMEAÇAS PELO POSSUIDOR INDIRETO CONTRA OS FUNCIONÁRIOS DO POSSUIDOR DIRETO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU QUALQUER ATO SEMELHANTE – AUSÊNCIA DE POSSE JUSTA PELO POSSUIDOR INDIRETO – PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES REFERENTES À SAFRA DE 2012 – REALIZAÇÃO EM ATRASO MAS A CONTENTO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CONTRATO QUE PERDUROU ATÉ 2016 – NÃO EXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DE POSTERIOR INADIMPLEMENTO – REQUISITOS POSSESSÓRIOS DEMONSTRADOS PELO POSSUIDOR DIRETO – SUCUMBÊNCIA CONTRA O POSSUIDOR INDIRETO MANTIDA – CAUSALIDADE – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do art. 1.197 do Código Civil, o possuidor direto tem preservado seu direito à posse contra o possuidor indireto.

2- Caso em que, pelo atraso do pagamento de uma parcela, o possuidor indireto invadiu o imóvel e ameaçou funcionários do possuidor direto.

3- Ausência de qualquer notificação ou tentativa de negociação prévia.

4- Pagamento realizado antes do ajuizamento da ação que não foi suficiente à desocupação do imóvel.

5- Requisitos para a manutenção de posse demonstrados, ante a existência de contrato de arrendamento com parcelas pagas e insistência do possuidor indireto em não desocupar o imóvel, tendo adentrado na área sem qualquer comunicação prévia e mediante atos coercitivos e de ameaça.

6- A sucumbência deve ser mantida contra o possuidor indireto, pois seu ato de turbação foi o causador do ajuizamento da ação.

7- Não demonstrada a hipossuficiência, o caso é de indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020